Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012792-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 22.962.233/0001-08 (AGRAVANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Sinop - MT (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALIANÇA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA ACESSO A MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SISTEMA DE COMPENSAÇÃO – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão da liminar pleiteada, mister manter a decisão singular, por não estar demonstrada, em princípio, a demonstração pela parte autora/agravante de que atendeu os requisitos necessários para o acesso ao sistema de minigeração de energia elétrica.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALIANÇA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
visando a reforma da decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1010221-31.2022.8.11.0015

movida contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que indeferiu a antecipação de tutela que objetivava a ligação do sistema fotovoltaico para minigeração de compensação de energia elétrica pela parte agravada.

Alega a agravante que
foi contratada pela empresa GARCIA PALACE HOTEL para realizar a construção e execução de sistema fotovoltaico para minigeração de energia elétrica, motivo pelo qual foi apresentado à requerida projeto solicitando aumento de carga, que corresponde à troca do gerador de energia, sendo tal projeto aprovado e realizada a troca para um gerador de 112,5 kva.

Sustenta que após a realização da troca do gerador, deu início à execução do projeto fotovoltaico, consistente na instalação dos painéis solares para captação e transformação da luz solar em energia, mas depois de finalizada a execução e construção, a requerida negou a ativação do sistema fotovoltaico ao argumento de que se trata de loteamento solar e deve ser realizada “a geração do loteamento uma minigeração e contratar demanda”.

Aduz que não há uma unidade consumidora para o loteamento, pois não se trata de um condomínio, onde seria dividido entre os condôminos as despesas de energia, pois cada lote possui sua unidade consumidora cadastrada em nome do respectivo proprietário.

Assevera que “a agravada prolatou nova negativa, agora mudando sua narrativa, exigindo que quando da execução do projeto de aumento de carga, deveria ter sido realizada a troca para um transformador de 150kva”, conforme a Resolução da Aneel nº 482/2021, mostrando-se contraditória, eis que o setor responsável pela fiscalização e aplicação das normas para execução do projeto fotovoltaico aprovou a ligação, mas quando solicitada a ligação outro setor nega, mesmo o projeto estando autorizado e aprovado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida a fim de que seja determinada a ligação do sistema fotovoltaico para minigeração de compensação de energia elétrica.

A liminar postulada foi indeferida (ID 134076155).

Sem contraminuta (ID 138771185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a autora/agravante ajuizou em face da requerida/agravada
Ação de Obrigação de Fazer nº 1010221-31.2022.8.11.0015
aduzindo que foi contratada por GARCIA PALACE HOTEL, para a construção de uma “minigeradora de energia elétrica” através de sistemas de placas solares (fotovoltaico) em um lote adquirido de Santa Brígida Loteamentos Ltda, lote da quadra, nº 14-a, correspondendo a 1.845,79 m2, no bairro denominado chácaras Santa Brígida, Sinop/MT, a ser desmembrado do imóvel denominado Sítio São Benedito.

Alegou que para realizar a instalação do sistema fotovoltaico seria necessário realizar um projeto de aumento de carga junto à unidade consumidora (UC 6/3516578-6) já existente e cadastrada para GARCIA PALACE HOTEL, sendo necessário trocar o transformador existente para um de maior potência, correspondendo a 112,5kva.

Sustentou que o projeto foi realizado dentro das normas técnicas exigidas e enviado para a requerida, a qual aprovou o projeto e o aumento de carga.

Asseverou que, após aprovar o aumento de capacidade do transformador para suportar o projeto fotovoltaico de microgeração de energia, ou seja, sistema de compensação, a requerida indeferiu a execução do projeto, sob a alegação de que seria necessário um transformador de 150kva, não se aplicando ao caso a Resolução Normativa da ANEEL nº 482/2021, pois vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração de energia.

Narrou que a SANTA BRÍGIDA LOTEAMENTOS LTDA realizou a aquisição de uma área maior e realizou a subdivisão da área em vários lotes, sendo um desses adquirido por GARCIA PALACE HOTEL, o qual tomou posse da área e realizou o pedido de instalação da unidade consumidora de energia elétrica em seu nome e CNPJ.

Salienta que a requerida exige que a autora, junto da empresa GARCIA PALACE HOTEL, promova o desmembramento da área, realizando a confecção da matrícula do seu respectivo lote para liberação do projeto fotovoltaico. No entanto, alegou que o lote adquirido por GARCIA PALACE HOTEL possui unidade consumidora registrada em seu nome e CNPJ instalada naquele imóvel, ou seja, a alegação de que existe apenas uma unidade consumidora para todos os lotes daquela área não procede.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja determinado que a requerida promova imediatamente a ligação da unidade consumidora nº 6/3516578-6 (HOTEL GARCIA), bem como do projeto de minigeração de energia elétrica para sistema de compensação.

Ao analisar o pedido, o magistrado singular
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformado, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela antecipada, concernente à pretendida ligação do sistema fotovoltaico para minigeração de compensação de energia elétrica na unidade consumidora da empresa GARCIA PALACE HOTEL.

Da análise dos autos, observa-se que a agravante questiona a conduta da agravada, alegando que o desmembramento da área para que seja realizada a confecção da matrícula do lote para liberação do projeto fotovoltaico não pode prevalecer, bem como a realização de um novo projeto para aumento de carga, uma vez que o lote adquirido pela Garcia Palace Hotel já possui unidade consumidora registrada em seu nome e CNPJ.

Além disso, a agravante alega que a agravada autorizou execução do projeto fotovoltaico, mas quando solicitada a ligação, outro setor da empresa de energia nega, mesmo estando o projeto autorizado e aprovado.

Todavia, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que os documentos acostados aos autos (ID’s 133550688 a 133550691), a princípio, não demonstram irregularidades no procedimento administrativo realizado pela agravada.

Desse modo, embora a agravante aduza que atendeu os requisitos necessários para o acesso ao sistema de minigeração de energia elétrica, conforme a Resolução Normativa nº 482 da ANEEL, os documentos acostados aos autos necessitam ser analisados sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos, conforme consignado pelo magistrado singular:

“[...]

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, defluise que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pela requerida.

É que, segundo a Resolução Normativa n.º 482 da ANEEL (que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências), para o acesso aos sistemas de distribuição de energia, a potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será conectada, nos termos do inciso LX, art. 2º da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, sendo vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica [art. 4.º, §§ 1º, e 3.º da Resolução Normativa n.º 482 da ANEEL].

No caso em pauta, a verificação de que a autora atendeu os requisitos necessários para o acesso ao sistema de minigeração de energia elétrica, na realidade, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

(ID 87820144)

Assim, a simples afirmação, sem a efetiva comprovação, de que foram atendidos os requisitos para a autorização ao acesso de minigeração de energia elétrica para o sistema de compensação, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Destarte, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.”
(TJ/MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022